Tribunal: TJSP
Processo: 0004593-45.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004593-45.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é
agravante PEDRO CANDIDO DE SOUZA NETO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004593-45.2020.8.26.0625 -Voto no 36178
2
Agravo em Execução no 0004593-45.2020-2.a V.E.C. de Taubaté
Agravante: Pedro Candido de Souza Neto
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de Direito: Dra. Wania Regina Gonçalves da Cunha
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.o 36178
Agravo em execução. Indeferimento de progressão ao regime
aberto. Exame criminológico que revela falta de requisito
subjetivo. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Pedro Candido de
Souza Neto, contra a r. decisão (fls. 73/77) que, nos autos da execução no
957.090, indeferiu o pleito de progressão ao regime aberto.
Afirma
o
recorrente
(fls.
1/6),
em
síntese,
que
possui
comportamento bom carcerário e que o exame criminológico, a despeito das
ressalvas do parecer psicológico, apresenta conclusões favoráveis, do laudo
psiquiátrico e da assistente social, à concessão do regime pleiteado.
Respondido o recurso (fls. 80/86) e mantida a decisão agravada (fls.
88), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls.
93/98).
É o relatório.
O agravante cumpre pena de dezenove anos, oito meses e dezessete
dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos delitos de roubos
qualificados. O início da pena se deu em 9 de novembro de 2010 e o término está
previsto para 29 de junho de 2031.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004593-45.2020.8.26.0625 -Voto no 36178
3
Nestes termos, o agravante foi submetido a estudo psiquiátrico,
social e a avaliação psicológica, nesta verificou-se que o agravante não assimilou a
terapêutica penal e não está em condições de retornar ao convívio social no
presente momento. Na entrevista mostrou-se tenso, ansioso e resistente a falar
sobre seus delitos. Destacou que o sentenciado é imaturo emocionalmente,
instável em suas propostas e não se empenha em aderir às exigências da
sociedade; além disso, também é dependente das influências do grupo, o que
pode levá-lo a atos antissociais. Ressaltou que o agravante mostra-se
inconsequente no direcionamento de suas atitudes, não evidenciando mecanismos
de controle de seus comportamentos agressivos, estando suscetível aos seus
impulsos e que ele relatou ter feito uso frequente de drogas e álcool (fls. 60).
A faceta psicológica do apenado é uma das principais ferramentas de
que dispõe o indivíduo para lidar com os desafios da vida em sociedade, e a falta
de cessação da periculosidade do agente demonstra a necessidade de maior
observação antes da concessão de um regime que, na prática, corresponde à
liberdade plena. Portanto, prematuro, de fato, o deferimento do benefício
postulado, melhor será que o agravante permaneça por mais tempo no regime
mais gravoso, até comprovar sua aptidão.
E é de frisar que o parecer psicológico afirma que o agravante, não
assume a autoria delitiva de todos os crimes que cometeu, nem elabora qualquer
crítica a respeito, negando detalhes que eventualmente poderiam lhe
comprometer, apresentando justificativas infundadas e parecendo preservar
valores pouco aceitáveis socialmente, e estas são, a meu ver, condições
indispensáveis para que se possa crer na (já difícil em qualquer hipótese)
possibilidade de reintegração social.
Como se vê, é patente o despreparo do réu para progredir à
liberdade desvigiada que, na prática, é o que representa regime aberto.
Logo, a r. decisão impugnada, que indeferiu o pedido de progressão
com base na ausência de requisito subjetivo, está correta e deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004593-45.2020.8.26.0625 -Voto no 36178
4
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator